Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025664-38.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO
Agravado : ROGERIO POMPEU DALTRO
Número do Protocolo : 1025664-38.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Incidental de Prestação de Contas” (Proc. no 1022385-18.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ROGERIO POMPEU DALTRO, julgou parcialmente procedente “o pedido de Exigir Contas, para condenar a requerida Aguida Laura Pompeu Daltro, a prestar contas de metade dos valores recebidos a título de aluguéis, dos imóveis sitos na Rua João Carlos Pereira Leite, n° 366, Edifício Portinari e do imóvel sito na Rua Joaquim Murtinho, no 443, centro, ambos nesta capital, já que a outra metade se refere à meação, desde a abertura da sucessão do de cujus Arlindo Pompeu de Campos Júnior, em 08/08/2018”, determinando que a apresentação das contas se dê nos moldes do art. 551 do CPC (cf. Id. no 68883470).
A agravante circunstancia que a ação de exigir contas foi ajuizada pelo agravado incidentalmente à ação de Inventário (Proc. no 1024905-19.2018.8.11.0041), objetivando a apuração do recebimento de valores locatícios referentes aos imóveis descritos, pertencentes ao falecido Arlindo Pompeu de Campos Junior, autor da herança, ao argumento de que a inventariante/agravante deveria prestar contas desde a abertura da sucessão, já que os imóveis estão alugados e geram rendas que deveriam ser distribuídos entre todos os herdeiros.
A agravante expõe que Arlindo Pompeu de Campos Junior foi casado com Dalva Daltro Pompeu, e que do relacionamento matrimonial nasceram 4 filhos, dentre eles a inventariante/agravante, o agravado Daltro Rogério, além de Ruiter Pompeu Daltro e Roberto Pompeu Daltro, sendo que os dois últimos são interditados judicialmente, e portanto incapazes de prover o próprio sustento em razão das patologias que os acometem, sendo que a genitora era a responsável pelo mantimento de ambos; prossegue dizendo que quando da separação judicial de Arlindo e Dalva, no ano de 1985, foi determinada a divisão dos bens do casal em partes iguais, inclusive dos alugueres dos imóveis em referência, na proporção de 50% para cada um, constando da sentença que “Arlindo não tinha intenção de deixar desamparada a sua descendência” (cf. Id. no 68883464 - pág. 6).
Alega que “a ex-consorte (atualmente com 81 anos de idade) não possui renda alguma, apenas os valores dispostos pela locação, portanto, não tem como suportar os encargos com os filhos incapazes sem prejuízos próprio”, e que diante das necessidades dos irmãos Ruiter e Roberto e do aumento dos custos de sua manutenção, com acompanhamento por diversas especialidades médicas, planos de saúde, alimentação balanceada, medicamentos etc, o genitor Arlindo, quando em vida, autorizou junto à imobiliária o recebimento dos aluguéis em sua totalidade pela genitora Dalva Pompeu para a mantença dos incapazes e da ex-consorte, ou seja, “majorou para 100% (cem por cento) os alimentos a serem percebidos” (sic – cf. Id. no 68883464 - pág. 14/16).
Alega que, na qualidade de inventariante dos bens deixados pelo falecido Arlindo, “a agravante disponibilizou para o juízo universal a totalidade dos valores existentes na instituição financeira para pagamento de todas as pendências a ser quitadas pelo espólio, aposentadoria não recebida por conta da internação e restituição de imposto de renda, todos esses valores encontram-se na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso à disposição da magistrada da instância de piso” (sic – cf. Id. no 68883464 - pág. 16/17), e que a decisão agravada, ao determinar a prestação de contas dos valores percebidos a título de alugueis dos imóveis descritos é equivocada, já que se trata de verba de caráter alimentar espontaneamente assumida e inclusive majorada por Arlindo enquanto vivo.
Sustenta que, ao contrário do que constou da decisão agravada, a “obrigação judicial do espólio prestar alimentos aos herdeiros incapazes independe de título judicial – jurisprudência consolidada no superior tribunal de justiça de que os herdeiros que necessitam devem receber os alimentos até o final da tramitação dos autos de inventário”, sendo válida a manifestação espontânea de pagar os alimentos e, no caso em tela, “a obrigação/preocupação de Arlindo Pompeu de Campos Junior para com os filhos menores está contida na sentença da separação judicial, (...) potencializada com o advento dos transtornos mentais nos filhos”; afirma, por outro lado, considerando que os alimentos pagos aos incapazes não podem ser devolvidos, ante o princípio da irrepetibilidade dos alimentos, não cabe prestar contas nos moldes do artigo 551 do Código Civil, como determinado pela MMa. Juíza, sendo que a decisão agravada “afronta aos direitos dos herdeiros incapazes Ruiter Pompeu Daltro e Roberto Pompeu Daltro de continuar a receber os alugueres para sua mantença, que em vida Arlindo Pompeu de Campos Junior majorou espontaneamente para 100% do recebimento dos alugueres” (cf. Id. 68883464 - pág. 19/27).
Pede, pois, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, “concedendo aos incapazes Ruiter Pompeu Daltro e Roberto Pompeu Daltro o direito tal qual à ex-consorte de receberem os alugueres a título de pensão alimentícia até o encerramento do inventário que tramita na instância de piso vez que Arlindo Pompeu de Campos Junior efetivou a majoração para 100% espontaneamente”, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. 68883464 - pág. 29).
Em aditamento à peça inicial do agravo, a agravante ressalta que não houve encaminhamento dos autos ao Ministério Público antes da prolação da decisão, o que seria causa de nulidade, por se tratar de ação em que há interesses de incapazes (cf. Id. no 69052955).
É a suma.
D E C I D O
Preambularmente, verifica-se o cabimento do recurso de agravo de instrumento, por se tratar de hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos dos arts. 356, § 5o, e 1.015, II, do CPC.
A propósito, é o entendimento do eg. STJ, no sentido de que o “ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (Grifei – STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1.746.337/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 9.4.2019 – DJe de 12.4.2019).
A decisão agravada julgou parcialmente procedente o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas ajuizada contra a inventariante/agravante, com os seguintes fundamentos:
“(...)
Inicialmente, é importante destacar que, muito embora a requerida tenha sido citada para apresentar contestação ou prestar contas, esta nominou sua peça como “Contestação e Prestação de contas” (ID 33764861 – pág. 01). No entanto, verifica-se que sua petição foi eminentemente de defesa, sendo, portanto, neste ato, recebida como contestação.
Prosseguindo, passo a análise da preliminar arguida em sede de contestação, de carência da ação, por suposta ausência de interesse do requerente, a qual, pelos fundamentos a seguir expostos, entendo que não merece prosperar.
O interesse processual é caracterizado pela necessidade e utilidade de se obter, através da prestação jurisdicional, uma pretensão adequada, o que se verifica perfeitamente dos autos.
Isto porque, a presente demanda ao requerente é necessária à elucidação da boa administração dos bens/frutos do espólio, bem como útil ao fim a que se destina, qual seja, salvaguardar os rendimentos da herança que lhe cabe, a fim de vindicar uma prestação jurisdicional adequada, nos autos do inventário em apenso.
Ao que parece, a requerida pretendia pleitear a ausência de um dos pressupostos processuais, por suposta ausência de legitimidade ativa do requerente, arguindo que a legitimada ao interesse da presente demanda seria a meeira dos imóveis, a Sra. Dalva Pompeu, pois além de ser detentora de metade dos valores de aluguéis, ela é a curadora dos herdeiros Rutier e Roberto, filhos incapazes do de cujus, os quais, segundo ela, seriam credores de alimentos do pai falecido.
Ainda que fosse pleiteada a carência da ação, por uma suposta ausência de legitimidade do requerente, também não mereceria prosperar.
Isto porque, a legitimidade ativa na ação de exigir contas, no caso dos procedimentos de inventário, é conferida a qualquer um dos herdeiros que possuem seu quinhão administrado pelo inventariante, ao passo que a legitimidade passiva é da inventariante, a quem incumbe o dever de administrar os bens.
De outro norte, é imprescindível restar esclarecido que, no caso em questão, tendo em vista que metade dos imóveis ficou para a ex-cônjuge do falecido, ID 33765320, a Sra. Dalva, metade dos valores recebidos de aluguéis pertencem a ela, relativo à sua meação.
Portanto, há interesse e legitimidade processual ao requerente, de apenas metade dos valores percebidos de aluguel, porquanto, a outra metade não integra a herança deixada pelo obituado Arlindo.
Destarte, por todo o exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse.
Na sequência, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que desnecessária qualquer dilação probatória.
Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho retardado, de maneira que, na sequência, passo à análise do mérito de forma individualizada.
QUANTO A SUPOSTA NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR DOS ALUGUÉIS
No que tange ao mérito da peça contestatória, alega a requerida que não é devida a prestação de contas ao herdeiro requerente, posto que os aluguéis dos imóveis em questão são para a satisfação de obrigação alimentar assumida pelo de cujus.
Não obstante tais alegações, não há nos autos qualquer decisão judicial na qual o falecido restou obrigado à prestação dos alimentos aos filhos incapazes.
Embora seja notória a situação de incapacidade dos filhos/herdeiros que são interditados, a obrigação judicial do espólio em prestar alimentos só pode ser reconhecida quando proveniente de um título executivo, o qual não foi comprovado nos autos pela requerida.
Ademais, a declaração da CID imóveis, ID 34287899, na qual informa que desde agosto/2015, a requerida foi autorizada pelo próprio falecido a receber mensalmente os rendimentos provenientes dos aluguéis dos imóveis em questão, não comprova a obrigação alimentar assumida pelo de cujus, capaz de obrigar os frutos do espólio ao seu pagamento.
A mencionada declaração só reforça que a requerida tem administrado os rendimentos de alguns bens do espólio, tanto que, está incumbida no cargo de inventariante, a qual possui dentre as suas atribuições, o de prestar contas (art. 618, VII, do CPC), não restando, portanto, afastado o seu dever para tanto.
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Alega a requerida, que o requerente busca “vantagem fácil”, porquanto ele postula valores da locação dos imóveis que se traduzem em alimentos aos incapazes e a meeira.
Aduz ainda, que o espólio do de cujus não é credor dos aluguéis, e que aquele deve manter “os credores dos alimentos”, assim como o fazia em vida.
Conforme já explicitado acima, não há nos autos, qualquer informação de título executivo, no qual os rendimentos provenientes dos aluguéis tivessem ficado exclusivamente à disposição dos herdeiros incapazes.
Portanto, estando o requerente em pleno exercício do seu direito (art. 550, do CPC), bem como, por não vislumbrar a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, indefiro a pretensão de sua condenação em litigância de má-fé.
Quanto a reiteração dos pedidos de tutela de urgência vindicados pelo requerente, mantenho o indeferimento constante da decisão do ID 32816370, pelos seus próprios fundamentos, já que não houve qualquer fato superveniente que modificasse o entendimento desta Magistrada.
Por todo o exposto, e com fundamento no art. 550, §5o, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Exigir Contas, para CONDENAR a requerida Aguida Laura Pompeu Daltro, a prestar contas de metade dos valores recebidos a título de aluguéis, dos imóveis sitos na Rua João Carlos Pereira Leite, n° 366, Edifício Portinari e do imóvel sito na Rua Joaquim Murtinho, no 443, centro, ambos nesta capital, já que a outra metade se refere à meação, desde a abertura da sucessão do de cujus Arlindo Pompeu de Campos Júnior, em 08/08/2018.
Transitada em julgado a presente decisão, intime a requerida para prestar as contas, nos termos supra mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
Ainda, deve ser observado pela requerida, na apresentação das contas, a devida especificação destas, nos moldes do art. 551, do CPC.
Prestadas as contas pela requerida, intime-se o requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar.
Após, ao Ministério Público, voltando, em seguida, conclusos.
Por fim, tendo em vista a impugnação do requerente, ao pedido de gratuidade de justiça feito pela requerida, intime-a, para, no mesmo prazo suso concedido, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.
Às providências.” (cf. Id. no 68883470 - pág. 3/7).
Pois bem.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
Em um juízo perfunctório, não há como admitir que os fundamentos recursais convençam à primeira vista quanto à probabilidade do direito alegado, afinal, aquele que guarda e gerencia bens e recursos alheios e os movimenta através de recebimento e pagamento de haveres, como é o caso do inventariante, tem o dever de prestar as contas relativas ao encargo.
Ora, a agravante é inventariante do espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior e, nos termos do art. 618, incisos II e VII, do CPC, entre as incumbências do inventariante estão as obrigações de “administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem” e de “prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar”. E o agravado, na condição de herdeiro, possui interesse e legitimidade para exigir a prestação de contas.
Por outro enfoque, embora não se desconheça o direito dos herdeiros incapazes aos alimentos, e que eventual obrigação do genitor falecido seja transmissível aos herdeiros, nos termos art. 1.700 do Código Civil, passando antes ao espólio, o fato é que não houve ação de alimentos ajuizada contra Arlindo Pompeu em vida ou mesmo contra o espólio, e ainda que houvesse pagamento espontâneo de verba alimentícia pelo genitor dos incapazes, representada pelos valores percebidos das relações locatícias descritas, não há como deixar de se considerar a importante constatação da magistrada de que inexiste “título executivo, no qual os rendimentos provenientes dos aluguéis tivessem ficado exclusivamente à disposição dos herdeiros incapazes”, sendo que o procedimento de exigir contas não é a via adequada para se definir essa questão, cabendo à inventariante efetivamente prestar contas dos valores administrados.
Outrossim, não obstante a alegação de nulidade por ausência de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, pelo que consta do próprio relatório da decisão agravada, “ante a existência de herdeiros incapazes, deu-se vista dos autos ao Ministério Público, que opinou para que a requerida apresente as contas, obedecendo aos ditames legais previstos no art. 551, do CPC (ID 40426178)” (cf. Id. no 68883470 - pág. 3).
No mais, não vejo em que medida a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos graves e irreparáveis à agravante, até porque o caráter dúplice da ação de exigir contas ocorre apenas na segunda fase do procedimento, relativa à pretensão condenatória do saldo devedor eventualmente apurado, e, além disso, a MMa. Juíza manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, no sentido de que fosse suspenso o andamento do processo de inventário e determinada a expedição de ofício à imobiliária que cuida dos contratos locatícios referentes aos imóveis em discussão, a fim de que a mesma depositasse em Juízo os valores pagos pelos locatários.
Assim, a r. decisão agravada merece ratificação nesta primeira fase do processamento recursal.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do artigo 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator